Tribunal: TJES
Processo: 0001507-50.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001507-50.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL FRANCISCO BULUCA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. REDUÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a pena imposta ao apelante ser mantida em sua integralidade, por observar estritamente o disposto no art. 59 e 68 do CP. 2. A pena de multa é suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001507-50.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MACIEL FRANCISCO BULUCA, JONAS DA CONCEIO, ANDERSON SANTOS LIMA, JONAS DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR

Preliminarmente, entendo necessário reconhecer a extinção da punibilidade do réu Anderson Santos Lima, em razão de seu falecimento.

Verifico dos autos, que foi devidamente acostada às fls. 285, cópia da certidão de óbito de Anderson.

Assim, nos termos do que determina o art. 107, I do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Anderson Santos Lima, em razão do óbito do agente.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] no dia 09/07/2010, às 15h20m, na Fazenda Franjana, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo em co-autoria, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias móveis - objetos pessoais e dinheiro - avaliados em R$ 8.000,00, das vítimas Fábio Felisberto Fiorot e Jair Perini. Esclarece ainda o relato do Parquet que as vítimas foram abordadas por dois indivíduos que chegaram atirando e anunciaram o assalto, tendo posteriormente fugido com um outro comparsa numa motocicleta.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a defesa a redução da pena imposta ao apelante.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes para ambos os crimes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, I e II do CP, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/2, restando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que revela-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Incabível reconhecer a fração de 1/2 para a continuidade delitiva, eis que não houve sequer o seu conhecimento na sentença de primeiro grau, restando, portanto, prejudicado o pedido defensivo.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.